Tribunal: STF
Processo: HC 211781
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.2.2022 por Ana Tereza Soares de Maria, advogada, em benefício de Maria Tainar Soares Costa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 696.769, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não há possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal – STF, pois o indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente e argumenta que, “Conforme fundamentação do decreto preventivo, foi utilizado como única prova a embasar o decreto preventivo as supostas interceptações que também supostamente dão conta que a Paciente recebia informações do seu companheiro preso, mas sem trazer informações que tais diálogos teriam vinculo a determinar o cometimento de ilícitos. Ademais, fica claro que a paciente não praticou quaisquer das condutas tipificadas na inicial.



    Nobre julgador, receber informações e determinações de seu marido não constitui a prática de integrar organização criminosa. Conforme se percebe dos autos, não existe diálogo entre a paciente e os demais acusados, com exceção do seu marido, supostos diálogos que não caracterizam o cometimento de ilícitos.



    Em relação a conduta ilícita descrita no Art. 244-B (corrupção de menor), não existe prova nos autos que a paciente tenha pratica conduta ilícita na companhia de menor ou tenha determinado que um menor praticasse condutas ilícitas, ou se quer que tenha tido contato/conversa com algum menor, restando claro que a imputação descabida.



    Ademais, foi imputada a paciente as condutas antijurídicas de Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da lei nº 11.343/06); Associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei nº 11.343/06); Financiamento para o tráfico (art. 36, da lei nº 11.343/06), ocorre que os indícios apresentados na exordial acusatória como fundamentação para a acusação do núcleo do tipo penal e dos supostos diálogos telefônicos, fica cristalino que a paciente não praticou os verbos do tipo penal descrito nas imputações, além do mais, não foi encontrada nenhuma substância entorpecente com a mesma.



    Após, verifica-se que para o cometimento do crime de associação ao tráfico é necessário a estabilidade e permanecia no cometimento dos crimes descritos nos arts. 33 e 34 da LANTI, o que resta cristalino que não ocorreu.



    Por fim, percebe-se que acusação imputa a paciente o cometimento do delito descrito no Art. 36 da LANTI, como pode uma pessoa de poucos recursos Excelência, que depende do auxilio reclusão do marido para proporcionar subsistência básica ao filho, poderia financiar o crime de tráfico, torna-se claro crime impossível.



    Por fim e ainda mais grave, foi imputada a paciente o cometimento do crime de Roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II § 2º-A ,I, CP, c/c art. 69, CP; (art. 157, § 2º, II § 2º-A, I, CP, c/c art. 14, II, CP), isto sem qualquer indício que se revista de embasamento para referida imputação.



    Pasme Excelência! Encontra-se atribuído a paciente, o crime de roubo que é crime material, necessitando que o agente ativo pratique a conduta e retire o bem da posse do proprietário de forma violenta.



    Na peça acusatória, não foi apresentado uma prova que trouxesse certeza que a paciente praticou o delito ou tenha determinado a pratica do delito, restando mais que cristalino, que a paciente não perpetrou a conduta imputada.



    É evidente na peça acusatória e em todos os autos, que as condutas foram lançadas em desfavor da paciente de forma massificada, mesmo que sem provas, indicando supostas interceptações telefônicas, descontextualizadas, como indícios.



    É perceptível que o indiciamento e acusação ao crime violento (roubo) foi feita de forma pretensiosa, visando garantir a permanência da paciente na prisão, impossibilitando o benefício da prisão domiciliar do artigo 318-A inciso I” (transcrição conforme o original).



    Ressalta que o “fato de a Paciente ser esposa de presidiário e manter contato com ele via telefone não pode depreender enredo que justifique a prática de delitos. Nem tão pouco, ilações genéricas auferidas sem que seja delineado na fundamentação de um decreto prisional os devidos atos delituosos e as devidas condutas cometidas pela Paciente, em especial os crimes violentos atribuídos, vistos ser estes objurgadores de seu direito e de seu filho menor aqui pleiteado.



    Quanto a fundamentar motivado na incompatibilidade da moradia com os ‘padrões da cidade’, é desacautelado e inidôneo, inclusive pelo fato que os termos utilizados não condizem com a realidade do imóvel visto que a diferença da maioria das casas da cidade é que possui muro de alvenaria, contudo continua a ser uma casa pequena e simples.



    Além do mais, é de conhecimento que a Paciente vende roupas, é técnica de enfermagem e também vive com o filho recebendo auxílio reclusão do esposo pelo INSS (anexo) e Bolsa Família.



    Por fim, não há o que se falar em justificar prisão preventiva pelo fato de a Paciente ter supostamente danificado seu telefone, por não ser justificativa idônea descrita em Lei”.



    Assevera ser a paciente primária, “vendedora de confecção”, estudante de direito, com residência fixa, “mãe de um menino de 6 anos e única responsável pela criança, visto que o pai encontrasse preso” (sic), não tendo praticado crime “violento ou com grave ameaça contra nenhuma pessoa”, sendo possível a aplicação de medida cautelar diversa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Concedida a medida liminar, nos moldes acima deduzidos, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata revogação da prisão preventiva da Paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, impondo uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão em favor da Paciente;



    b) Alternativamente, a concessão de prisão domiciliar, expedindo o competente Ofício ao Juízo plantonista, a ser cumprida imediatamente independentemente de horário;



    c) No mérito: a Notificação do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Afogados da Ingazeira/PE e Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que preste as informações, que fundamentam e motivam a justa causa da prisão preventiva da Paciente. Especialmente as pormenorizadas se existentes nos autos, que comprovem a prática de delitos, inclusive o tipificado como violentos ou de grave ameaça que tenham sido perpetrados pela Paciente. Sendo esta informação indispensável pois tem objurgado o direito da Paciente e seu filho”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Consta dos autos que, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Afogados da Ingazeira/PE afirmou:



    “Aos representados são imputadas as práticas dos crimes de organização criminosa, roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, entre outros delitos ainda em investigação (lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, tentativas de homicídios e latrocínios).



    Com as investigações provenientes das interceptações telefônicas deferidas nos Autos n. 1038-62.2020.8.17.0110, foi deflagrada a ‘Operação Lança de São Jorge’, com o objetivo de apurar ações de células criminosas que estariam praticando roubos a veículos, tráfico de drogas e outros delitos, de maneira habitual, na região do Sertão do Pajeú, em Pernambuco.



    No dia 2 de junho de 2021, foi decretada por este Juízo a prisão temporária de 21 (vinte e um) investigados, buscas e apreensões e quebra de sigilo de dados telefônicos, originando os Autos n. 453-73.2021.8.17.0110.



    Realizadas as prisões (exceto de 2 investigados) e cumpridos os mandados de busca e apreensão, foram encontradas armas, drogas, quantias em dinheiro, veículos, aparelhos telefônicos, placas de motocicletas, dentre outros objetos, o que trouxe mais elementos probatórios aos autos.



    Mantidas as investigações telefônicas, mais elementos de informações foram colhidos, assim como relatórios de análises contendo informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos.



    Assim, as prisões temporárias foram prorrogadas e, diante de novos alvos, foram decretadas novas prisões temporárias.



    Com a conclusão do Inquérito Policial, a polícia judiciária requereu a decretação da prisão preventiva de 27 (vinte e sete) investigados e requereu medidas assecuratórias com o bloqueio das contas dos autuados, imposição de gravames a veículos e imóveis.



    (…) se tem no art. 312 do Código de Processo Penal autorização legislativa para que o Judiciário lance mão da medida excepcional da prisão preventiva, pelo qual ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria’.



    Como se vê, dois requisitos são indispensáveis para a decretação desta cautelar radical, quais sejam, o fummus comissi delicti e periculum libertatis.



    No que diz respeito ao primeiro, consistente na prova da existência do crime, tenho que, para efeito de analisar a medida em tela, está suficiente demonstrado nos autos a existência de elementos de informações que sinalizam para a existência dos crimes de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e corrupção de menores, praticados na região do Pajeú Pernambucano e cidades paraibanas circunvizinhas.



    E chego a tal conclusão ao analisar, sobretudo: os Boletins de Ocorrência n. 20E0257002107, n. 20E0257001847, n. 20E0259001119, n. 20E0257002358, n. 20E0265000215, n. 20E0257002385, n. 21E0257000071, Relatório de Análise n. 01/2021-Operação Lança de São Jorge, Relatório de Análise n. 02/2021-Operação Lança de São Jorge, Relatório de Análise n. 03/2021-Operação Lança de São Jorge, Relatório de Análise n. 04/2021-Operação Lança de São Jorge, Relatório Final de Análise n. 10/2021 - Operação Lança de São Jorge, Relatório de Análise n. 12 - Operação Lança de São Jorge, auto de prisão em flagrante delito do investigado JÚLIO CÉSAR RIBEIRO SOARES, Ofício nº 026/2021 – GAB/DESEC, Parte de Serviço, Relatórios de Análise de Aparelhos de Telefones Celulares Apreendidos, depoimentos de vítimas e de testemunhas.



    Os mesmos documentos citados acima indicam para indícios de autoria, notadamente os relatórios circunstanciados das interceptações telefônicas, sinalizando para uma possível rede, voltada à prática dos crimes citados, na medida em que haveria, no mínimo, mais de três células criminosas capitaneadas pelos investigados, exigindo do Estado intervenção imediata e enérgica para fazer cessar suas atividades.



    (…) MARIA TAINAR SOARES COSTA



    Consta nos autos que se trata da companheira de CANCA.



    Segundo a autoridade policial, os assaltos e o tráfico de drogas eram coordenados por CANCA, TAINAR e JOÃO PAULO.



    As investigações indicam que TAINAR controla os lucros provenientes dos assaltos e do tráfico de drogas, fazendo e recebendo pagamentos.



    De fato, analisando os elementos de informações até então trazidos a juízo, verifico que há, nos relatórios das interceptações telefônicas, transcrições de conversas relatando a entrega de valores de JOÃO PAULO para TAINAR, e, na mesma conversa, CANCA expõe os nomes de outros investigados e os respectivos valores que lhe devem.



    No cumprimento do mandado de prisão, verificou-se que TAINAR reside em uma mansão para os padrões de Imaculada-PB, demonstrando incompatibilidade já que não possui renda e seu companheiro se encontra preso.



    Além disso, TAINAR quebrou seu aparelho telefônico durante a execução das medidas cautelares, corroborando para a necessidade de sua custódia cautelar.



    Sendo assim, merece acolhimento o pleito da autoridade policial, em todos os seus termos, em relação à investigada MARIA TAINAR,tendo como base os relatórios de interceptações telefônicas realizadas.



    (…) emerge dos autos que os denunciados estão sendo acusados de envolvimento em uma possível organização criminosa, com a prática dos crimes de roubo circunstanciado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, o que tem se estendido pela região, possuindo fortes vínculos com outros grupos criminosos que abastecem a região na traficância, havendo elementos de provas que sustentam a medida restritiva, em conformidade com o art. 312 c.c. art. 313 do Código de Processo Penal.



    Assim, a ordem pública e a tranquilidade social devem ser resguardadas pelo Judiciário, evitando que a população viva sobressaltada em sua segurança.



    Por consequência, manifestamente insuficientes, inadequadas e inapropriadas a fixação de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, neste instante processual, considerando todos os fatos supracitados, sobretudo a gravidade concreta do crime, o modus operandi e periculosidade dos acusados”. (grifos nossos)



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 0015600-47.2021.8.17.9000, impetrado pela defesa da paciente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco denegou a ordem e manteve a prisão cautelar, nestes termos:



    “Da leitura do decreto preventivo, colho que o encarceramento provisório da paciente foi exaustivamente lastreado na prova de materialidade do crime, nos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública consubstanciada no risco de reiteração delitiva em vista do modus operandi dos supostos delitos e do concreto periculum libertatis, haja vista os indícios, a partir dos relatórios das interceptações telefônicas realizadas – operação policial nominada de ‘Lança de São Jorge’ - de que se trata de organização criminosa voltada à prática de roubo qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes, e que a paciente supostamente faz parte da organização e, dentro da organização, exerce função importante de coordenar, juntamente com seu companheiro de apelido ‘Canca’, os assaltos e o tráfico de drogas, bem como gerir os lucros provenientes de tais crimes, fazendo e recebendo pagamentos.



    (…) Quanto ao pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente por ela ser mãe de menor de 12 (doze) anos, em que pese a comprovação de que a paciente, de fato, é mãe de 1 (um) menor de 12 (doze) anos – menino de 6 (seis) anos de idade (ID 17482883), entendo que o enquadramento da paciente à hipótese dos artigos 318, inciso V (mulher com filho de até 12 anos incompletos), do Código de Processo Penal, não torna obrigatória a concessão do benefício, inobstante o princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente ratificado no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e no Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016).



    (…) In casu, o magistrado de piso, como repisado, apontou fundamentadamente a necessidade da prisão provisória da paciente com o fim de salvaguardar a ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva, não merecendo, tal decisão, pelas razões esgrimidas supra, modificação, com o registro de que não foi comprovada nos autos a alegação de que não há outra pessoa responsável pelos cuidados da criança.



    Merece transcrição o que bem considerou a Procuradora de Justiça, Dra. Laíse Tarcila Rosa de Queiroz, ao ofertar manifestação, a saber: ‘igualmente não se pode desconhecer que, dentre as acusações, está a de corrupção de menores, o que pesa contra a paciente, e, diante dos elementos apresentados (em especial o teor das escutas telefônicas), nada assegura que, com a sua conduta e envolvimento com pessoas periculosas, não coloque o seu filho em situação de risco (...)’”. (grifos nossos)



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade da paciente. Diferente do alegado na inicial desta impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    8. Quanto à pretensão de concessão de prisão domiciliar, além da acusação de envolvimento em organização criminosa, foi assentado nas instâncias antecedentes “que, dentre as acusações, está a de corrupção de menores, o que pesa contra a paciente, e, diante dos elementos apresentados (em especial o teor das escutas telefônicas), nada assegura que, com a sua conduta e envolvimento com pessoas periculosas, não coloque o seu filho em situação de risco”.



    Para rever a decisão de determinação e da manutenção da prisão da paciente seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2019).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora